Tribunal: TJSP
Processo: 2010559-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
r Estadual no. 1.012, de 05/07/07, que alterou a Lei Complementar Estadual no. 180, de 12/05/78 (regra do artigo 147, § 2o), excluindo a prorrogação do beneficio previdenciário aos filhos universitários até aos vinte e cinco (25) anos de idade – Dispensa de prévio contraditório e ampla defesa se a extinção do beneficio decorre de simples implemento de condição que, inequivocadamente, implica seu sobrestamento – Precedente do E. STJ - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2010559-50.2021.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 29/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

29/03/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Beneficio previdenciário – Pensão por morte – Pagamento suspenso administrativamente – Beneficiária que atingiu 21 anos de idade – Estudante universitária - Pedido de extensão do beneficio até aos 25 anos de idade – Descabimento - Óbito da instituidora da pensão que ocorreu no dia 12/07/07, quando já estava em vigor a Lei Complementar Estadual no. 1.012, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Beneficio previdenciário – Pensão por morte – Pagamento suspenso administrativamente – Beneficiária que atingiu 21 anos de idade – Estudante universitária - Pedido de extensão do beneficio até aos 25 anos de idade – Descabimento - Óbito da instituidora da pensão que ocorreu no dia 12/07/07, quando já estava em vigor a Lei Complementar Estadual no. 1.012, de 05/07/07, que alterou a Lei Complementar Estadual no. 180, de 12/05/78 (regra do artigo 147, § 2o), excluindo a prorrogação do beneficio previdenciário aos filhos universitários até aos vinte e cinco (25) anos de idade – Dispensa de prévio contraditório e ampla defesa se a extinção do beneficio decorre de simples implemento de condição que, inequivocadamente, implica seu sobrestamento – Precedente do E. STJ - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.